Tribunal: TJSP
Processo: 1046942-84.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a suspensão do feito em razão do Tema 1079, do C. STF – Inadmissibilidade.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1046942-84.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante UNILAB LABORATÓRIO CLINICO LTDA, é
embargado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO
PACHI
(Presidente),
REBOUÇAS
DE
CARVALHO,
DÉCIO
NOTARANGELI, OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1046942-84.2018.8.26.0053/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante: UNILAB LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA. E MÁRCIO GUSTAVO
LACERDA BATISTA
Embargado: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO DER
(Juíza de Direito de Primeiro Grau: Laís Helena Bresser Lang)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
vícios no decidido
Julgado que abordou as questões
relevantes postas nos autos
Recurso que, na verdade,
pretende a suspensão do feito em razão do Tema 1079, do C.
STF Inadmissibilidade.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o
V. Acórdão a fls. 235/244, proferido por esta E. Nona Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao recurso dos embargantes.
Sustentam que em 28.2.2020 o C. STF reconheceu
como repercussão Geral o RE 1.224.374/RS, Tema 1079, sendo de rigor a
suspensão de feitos que tratem da recusa do condutor em fazer o teste de
bafômetro como ocorre no presente caso. (fls. 01/03).
É o Relatório.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelos
apelantes, que buscam a anulação do AIT no 1E086202-3, bem como a
manutenção da CNH em favor do impetrante Márcio Gustavo Lacerda
Batista, denegada a segurança em Primeiro Grau.
Esta C. Nona Câmara de Direito Público negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao apelo, advindo daí os presentes embargos de declaração.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define que a
obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).” Por fim, o erro
material “não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou
lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros
termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” (Manual dos
Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessário
que ocorra quaisquer dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
Com relação ao Tema 1079, o reconhecimento da
repercussão geral no RE 1.224.374/RS pelo Relator Ministro Marcos Aurélio,
em fevereiro do corrente ano, não conduz necessariamente à suspensão
dos feitos em trâmite, porquanto tal reconhecimento não está
acompanhado de tal determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso se depreende da própria decisão acostada aos
autos pelos embargantes a fls. 04/12, abaixo ementada, e de consulta
realizada à página eletrônica da Suprema Corte:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR DO VEÍCULO À REALIZAÇÃO DE TESTE
DE
ALCOOLEMIA.
ETILÔMETRO.
BAFÔMETRO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO. TEMAS CONSTITUCIONAIS A SEREM APRECIADOS NA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.103. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.”
Daí porque o não acolhimento dos embargos é medida
de rigor.
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator